Tribunal: TJBA
Processo: 8161463-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8161463-54.2024.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 1ª VARA
DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MATEUS LORDELO FERREIRA

APELANTE/APELADO: FELIPE RIBEIRO DIAS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA JULIANA DE AZEREDO COUTINHO ARAÚJO DO CARMO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA: ANA VITÓRIA C. GOUVEIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MP. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO
DEFENSIVA

PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE NULIDADE AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA DILIGÊNCIA POLICIAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICILIO REJEIÇÃO. OBSERVA-SE QUE O INGRESSO DOS POLICIAIS
NA ÁREA COMUM DO PRÉDIO
EM QUE ESTAVAM OS APELANTES FOI LASTREADO PELA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE DELITO, PREVISTO NO ART. 302 DO CPP
1
EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE. REGISTR
OU
-
SE
QUE
A ATUAÇÃO POLICIAL

FOI INICIADA AINDA NA VIA PÚBLICA, NAS IMEDIAÇÕES DE UMA BOCA DE FUMO
, APÓS FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE DELITO
CAUSADA PELA
SÚBITA
EVASÃO DOS INSURGENTES
NO MOMENTO DA
APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS.

MÉRITO:

2. ROGO FORMULADO PELOS INSURGENTES PARA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO
A
UTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (CONSTANTE NO INQUÉRITO POLICIAL Nº 8158729-33.2024.8.05.0001,
ID
471209303) - O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 590,90G (QUINHENTOS E NOVENTA GRAMAS E NOVENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM DOIS SACOS, CONTENDO, AO TODO, 346 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS) PORÇÕES; 1.930,30 G (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA GRAMAS E TRINTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDOS EM: 30 (TRINTA) SACOS, CONTENDO 130 PORÇÕES EM MICROTUBOS CADA UM, TOTALIZANDO 3.900 (TRÊS MIL E NOVECENTAS) PINOS; 11 (ONZE) SACOS CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) PORÇÕES EM MICROTUBOS TRANSPARENTES CADA UM, TOTALIZANDO 715 (SETECENTOS E QUINZE) PINOS; 01 (UM) SACO CONTENDO 643 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS) PINOS; 01 (UM) SACO CONTENDO 137 (CENTO E TRINTA E SETE) PINOS E 01 (UMA) PORÇÃO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO; 44,64G (QUARENTA E QUATRO GRAMAS E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE CRACK, FRACIONADO EM 115 (CENTO E QUINZE) PORÇÕES, ALÉM DE DOIS CADERNOS COM ANOTAÇÕES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM APARELHO CELULAR -,
BEM COMO
PELOS LAUDOS DE EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO (
ID 86702055
) E DEFINITIVO (ID. 86702067)
; E, POR FIM, PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS POLICIAIS MILITARES,

SD/PM ALEX SANDRO
E O SD/PM ROGÉRIO SANTANA SANTIAGO
.

DOSIMETRIA:

3. PLEITO DEFENSIVO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO INSURGENTE MATEUS LORDELO FERREIRA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. A PENA-BASE FOI REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO DESVALOR IMPUTADO AOS ANTECEDENTES E À QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES.

4. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDO AO INSURGENTE FELIPE. PROCEDÊNCIA. A EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, ALIADA A GRANDE QUANTIDADE DE PETRECHOS (BALANÇAS DE PRECISÃO E MILHARES DE PINOS PARA COCAÍNA) DEMONSTRAM QUE A TRAFICÂNCIA NÃO ERA UMA ATIVIDADE CRIMINOSA INICIAL, REALIZADA POR PEQUENOS TRAFICANTES, MAS QUE EXIGIA CONHECIMENTO LOGÍSTICO PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS, O QUE CONFIGURA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

5. PLEITO DEFENSIVO PARA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO LEGAL PARA O INSURGENTE MATEUS. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DE PETRECHOS, ESTE RÉU RESPONDE A DUAS AÇÕES PENAIS
(AUTOS N. 0512416.27.2020.8.05.0001 E 8148468-77.2022.8.05.0001),
O QUE COMPROVA A SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

DISPOSITIVO:

6
. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DEFENSIVA
E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO
DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXCLUIR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDO
A
FELIPE RIBEIRO DIAS DA SILVA;
PELO IMPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR FELIPE RIBEIRO DIAS DA SILVA; E,
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
INTERPOSTO POR

MATEUS LORDELO FERREIRA
PARA REDIMENSIONAR SUA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGA
L.

AO FINAL, AS REPRIMENDAS DOS INSURGENTES RESULTARAM NO QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8161463-54.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes e Apelados,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA MATEUS, LORDELO FERREIRA
e
FELIPE RIBEIRO DIAS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER os Recursos
, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelos réus e, no mérito, em DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para excluir o benefício do tráfico privilegiado concedido
a
Felipe Ribeiro Dias
d
a Silva;
IMPROVER o Apelo interposto por FELIPE RIBEIRO DIAS DA SILVA;
e, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto por MATEUS LORDELO FERREIRA
para redimensionar a
sua
pena-base
para o mínimo legal.
Ao final,
as reprimendas
dos insurgentes
resulta
ram

no quantum de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

1

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

2

Art. 302, CPP: Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.